Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710031-84.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CAIO CESAR ARCANJO PINA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. NÃO COMPROVAÇÃO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo do artigo 99, dispõe que cabe ao Magistrado promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 2. A benesse dever ser concedida quando restar comprovado para a Defensoria Pública o preenchimento dos requisitos para qualificar a parte como assistida, garantindo-lhe o Acesso à Justiça. 3. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando aquela hábil a convencer o magistrado, num juízo de verossimilhança – diferente do de certeza -, acerca da existência do débito. 4. Não obstante a demanda entre aluno e prestador de serviços educacionais ser vista sob a ótica da legislação consumerista, descabe a inversão do ônus da prova quando ausente verossimilhança nas alegações do consumidor. 5. O contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar são documentos necessários (prova escrita) e permitem concluir pela existência do direito do credor, demonstrando a existência de obrigação líquida e certa. 6. A inexistência de provas acerca da solicitação para trancamento da matrícula acarreta o reconhecimento dos encargos contratuais e das mensalidades inadimplidas. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, e 700, estes do Código de Processo Civil, sustentando equívoco da distribuição do ônus probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, e 700, estes do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp 1314821/SE (Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020) e o AgInt no REsp 1750584/DF (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010